Tribunal: TJSP
Processo: 1011942-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA – ação julgada parcialmente procedente para o fim de ser limitado os descontos para pagamento dos contratos firmados entre as partes ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor – inexistência de pedido neste sentido – hipótese em que houve extrapolação

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA – ação julgada parcialmente procedente para o fim de ser limitado os descontos para pagamento dos contratos firmados entre as partes ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor – inexistência de pedido neste sentido – hipótese em que houve extrapolação dos limites propugnados pelo princípio da congruência – nulidade parcial da sentença proclamada com relação à parte em que limitou os descontos para pagamento dos contratos firmados entre as partes ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor – recurso do réu provido neste tópico.

RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – alegação de utilização do valor depositado, a título de adiantamento de salário, para amortização do débito na conta corrente mantida pelo autor junto ao banco réu – ausência de demonstração de que o valor depositado (R$ 830,00), em 21/01/2019, era referente a adiantamento de salário – extratos apresentados nos autos demonstraram que o autor não recebia salário na conta corrente mantida junto ao banco réu – réu que agiu amparado pelo contrato ao proceder à amortização de débitos incontroversos na conta do autor – retenção de valor que não era ilegítima – recurso do réu provido neste aspecto – prejudicado o conhecimento do apelo do autor, pelo qual era pedida a restituição do valor descontado na conta corrente.

RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pelo autor em razão da retenção do valor depositado na conta corrente, por si só, não fazem surgir dano moral – ausência do dever de indenizar – sentença mantida.

Resultado: recurso do autor desprovido, quanto à parte conhecida; apelo do réu provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.